Tribunal: TJDFT
Processo: 0717767-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL Classe: PETIÇÃO CRIMINAL No Processo: 0717767-43.2020.8.07.0000 REQUERENTE: CLEBER DE JESUS RODRIGUES REQUERIDO: JUÍZES DA PRIMEIRA INSTÂNCIA ================= DESPACHO ================== Defiro o prazo de 30 (trinta) dias, requerido no petitório de ID 17572246. Brasília/DF, 10 de julho de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator